Tribunal: TJSP
Processo: 0007711-64.2011.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos. Compromisso de compra e venda de lotes em futuro loteamento, travestido de instrumento particular de contrato de sociedade em conta de participação. Demonstrada a simulação do negócio. Apelado que objetivava adquirir futuros lotes do loteamento clandestino. Restituição dos valores pagos e confirmação do abuso da personalidade jurídica das

Ementa:
Ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos. Compromisso de compra e venda de lotes em futuro loteamento, travestido de instrumento particular de contrato de sociedade em conta de participação. Demonstrada a simulação do negócio. Apelado que objetivava adquirir futuros lotes do loteamento clandestino. Restituição dos valores pagos e confirmação do abuso da personalidade jurídica das empresas rés. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.